Tribunal: TJMT
Processo: 1020841-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020841-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), HUGO ADRIANO ARAUJO XAVIER - CPF: 514.422.051-72 (AGRAVANTE), VANDA MARA FREIRE RIBEIRO XAVIER - CPF: 634.139.149-87 (AGRAVANTE), AUTO POSTO E TRANSPORTADORA MARIANA LTDA - EPP - CNPJ: 03.590.925/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020841-21.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CHEQUES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA AÇÃO POR FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR– DECISÃO REFORMADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão limita-se ao prazo previsto no § 1o do art. 921, que (no caso dos autos) é de seis meses, período em que a exequente precisava ter diligenciado para intimação do executado acerca da penhora, a fim de evitar o início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente – Inteligência do art. 921, § 4o, do CPC/2015.

Pedido de penhora
on line
após o decurso do prazo prescricional.

Aplicação das teses fixadas no incidente de assunção de competência no Recurso Especial 1.604.412/SC pelo STJ – Inteligência da Súmula 150 do STF – Precedentes – Prazo prescricional de cheques – Decisão reformada – Execução extinta, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015 – Sucumbência atribuída ao executado agravante por força da aplicação do princípio da causalidade.

Condenação do executado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, na forma do art. 85, § 8o, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020841-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HUGO ADRIANO ARAUJO XAVIER, VANDA MARA FREIRE RIBEIRO XAVIER

AGRAVADO: AUTO POSTO E TRANSPORTADORA MARIANA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Hugo Adriano Araujo Xavier
e
Vanda Mara Freire Ribeiro Xavier,
contra decisão que na Execução de Título Extrajudicial que lhe move
Auto Posto e Transportadora Mariana Ltda-EPP
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em que sustentam ocorrência de prescrição.

Em síntese, aduzem que a ora Agravada informou a localização de bens imóveis passíveis de penhora na data de 15 de agosto de 2002, com pedido de expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rosário Oeste-MT, bem como a realização de penhora de um veículo localizado em nome do devedor.

Dizem que a credora fora intimada para o pagamento das custas inerentes, bem assim para promover atos processuais por diversas vezes, mas deixou de fazê-lo até que em 25 de novembro de 2005, foi certificado o decurso de prazo da intimação por parte da credora.

Asseguram que durante todo o curso do processo, a Agravada age com desídia e inércia, se manifesta quando bem entende, não cumpre prazos, tampouco promove os atos necessários para a satisfação de seu crédito.

Afirmam que sequer novo endereço da recorrente a agravada se dignou a fornecer, o que evidencia nulidade da intimação por edital porque não esgotados todos os meios para localização da agravante, razão pela qual entendem que deve ser reconhecida a nulidade da intimação por edital dos Agravantes acerca da penhora do bem imóvel, frente ao não esgotamento de todas as vias possíveis para a tentativa de localização do atual endereço dos devedores.

Afirmam ocorrência de prescrição intercorrente, porque inicialmente a Agravada pugnou pela suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Na sequência, em de 28 de março de 2006, o Juízo deferiu o pedido vindicado pela credora (fls. 57), com ciência do advogado da credora do deferimento da suspensão (fls. 62), na data de 02 de outubro de 2006.

Dizem que na data de 30 de maio de 2011, foi certificado o decurso de prazo de 180 dias postulados pela credora, o que é suficiente para constatar que transcorreram mais de 05 anos desde o deferimento do pedido de suspensão até a certidão de decurso do prazo pelo Juízo.

Ressaltam que se trata de execução de título extrajudicial de 02 (dois) cheques, caso em que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva de cheques é de 06 (seis) meses, contados da data da expiração do prazo de apresentação, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85 e a se considerar que a Agravada pugnou pela concessão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão na data de 02 de outubro de 2006, tem-se que o prazo de suspensão iniciou-se em 03 de outubro de 2006 e término na data de 01 de abril de 2007, como explicitado na exceção de pré-executividade.

Asseguram que o prazo da prescrição intercorrente de seis meses começou a contar a partir de 02 de abril de 2007, nos termos do que determina a Súmula 150 do STF, corroborado com o art. 59 da Lei 7.357/85.

Asseveram que a Agravada teria até a data de 02 de outubro de 2007 para promover o regular andamento do processo, o que não, tanto que há certificação do decurso do prazo em 30 de maio de 2011, circunstância que comprova à exaustão ocorrência da prescrição intercorrente, inclusive com “folga” no excesso do prazo.

Requerem o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente procedência da Exceção de Pré-Executividade, a fim de determinar a extinção da ação de execução, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, corroborando com o art. 924, inciso V do CPC.

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do recurso (ID 61274985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reconhecer a tese do agravante
Hugo Adriano Araujo Xavier
, em
Exceção de Pré-Executividade, por meio da qual sustenta ocorrência de prescrição intercorrente dos dois cheques objeto de execução promovida pelo agravado
Auto Posto e Transportadora Marian Ltda.

Trata-se de dois cheques emitidos pelo agravante em 13-12.2001, no valor de R$8.954,30 e outro em 13.01.2002 no valor de R$9.215,11, enquanto a execução foi ajuizada em 13/05/2002, de modo que o lapso temporal entre o primeiro fato gerador (13/11/2001 – data da emissão da primeira cártula) e o ajuizamento da ação (13/05/2002)
e citação dos executados (12/06/2002) (ID 60679493),
não é superior ao prazo prescricional legal, a se considerar ainda o art. 171, I do Código Civil de 1916, aplicável ao caso.

Nota-se que os executados não pagaram o débito, nem opuseram embargos, o que motivou a agravada a postular a suspensão do feito na data de 14-02-2006 o que foi deferido aos
28-03-2006
(ID 60679497).

Na data de 30-05-2011, foi certificado o decurso do prazo de
180 dias concedido em 28-03-2006
.

Observa-se que somente após a certificação do decurso do prazo e intimação da exequente agravada é que se manifestou no feito, isto em
30-6-2011
, ocasião em que postulou

penhora “
on line
” e na sua falta, a de veículos, apresentou o cálculo atualizado determinado as fl. 70, as fl. 71/74, o que foi deferido as fl. 76/78, onde restou deferida somente a penhora “on line”, que restou inexitosa, fl. 80/81

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o prazo prescricional da ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto cheques, é de 180 dias,
contados da data da expiração do prazo de apresentação, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85.

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão do direito material.

Acerca da controvérsia, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse instituto.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei)

Após amplo debate entre os ministros da Segunda Seção, ficou rejeitado o anterior entendimento pela exigência da intimação prévia da parte para dar andamento ao feito para início da contagem do prazo prescricional.

Assentou-se o entendimento de que, quando o processo estiver suspenso, a prescrição terá início com o fim do prazo judicial fixado ou, caso não o tenha sido, após o transcurso de um ano.

A submissão das duas primeiras teses do IAC no REsp no 1.604.412/SC ao caso concreto autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ocorre que houve pedido de suspensão da execução frente a não localização do executado e eventuais bens, que foi deferido em 28-03-2006
(ID 60679497), por 180 dias
.

No entanto, apenas no
ano de 2011
é a agravada exequente compareceu no processo e postulou a penhora de valores via Bacen JUD.

Aplicada a orientação firmada no IAC, como o último ato ocorreu em 28-03-2006, a prescrição iniciou seis meses depois, em 28-9-2006. E por cuidar de Execução de cheques, o prazo de 180 dias findou então em 28-03-2007.

Assim, na data em que a agravado requereu a penhora on-line em 30-6-2011, a pretensão já havia sido atingida pela prescrição intercorrente.

Como se visualiza, o processo ficou suspenso por mais de 5 anos, sem que a credora tenha postulado qualquer medida, de maneira que operada a prescrição intercorrente.

Cabe ressaltar, ainda, que a credora agravada teve oportunidade de se manifestar sobre eventuais causas impeditivas, seja por meio da resposta na origem à Exceção de Pré-Executividade, quanto na contraminuta do presente recurso, mas limitou-se a afirmar que sempre foi diligente ao andamento do feito, caso em que restou cumprido o requisito do IAC e o princípio do contraditório.

Nesse sentido, precedente desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA - PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INÍCIO DO PRAZO SEGUNDO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IAC NO RESP 1604412/SC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão. Estando suspensa a lide, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) (REsp 1604412/SC).(N.U 0000136-91.2003.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019) (grifei)

É o caso, assim, de se reconhecer a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguir o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015, com a liberação de eventuais bens penhorados.

Não é cabível, contudo, a condenação da exequente, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por extinção da execução pela prescrição intercorrente.

Em que pese o caráter litigioso relativo ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não se pode punir o exequente pela falta de pagamento e ausência de bens no patrimônio do executado para satisfazer a execução.

Assim,
“nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.”
(cf. REsp 1769201/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12-3-2019).

É o inadimplemento do executado, ora agravante, portanto, que dá causa ao processo.

Some-se a isso, o fato de o art. 85 do CPC/2015 dispor, no § 10, que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – prazo prescricional de 3 anos, conforme previsto art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 60 do Decreto-Lei 167/1967 – aplicação do entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência – o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80) – processo paralisado por inércia do agravado por mais de 15 anos – somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens – aplicação, por analogia, do entendimento fixado pelo STJ para a prescrição intercorrente na execução fiscal – prescrição intercorrente reconhecida – execução que deve ser extinta, mas sem condenação do agravado em honorários de sucumbência – causa da extinção do processo que não foi propriamente a inércia do credor, mas sim a ausência de bens penhoráveis no decurso do prazo prescricional – fato objetivo que afasta a imputação ao credor, já prejudicado pela perda de seu crédito, da condenação no pagamento das verbas de sucumbência – precedente do STJ – agravo parcialmente provido.” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2086162-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 22/04/2020)

Diante deste cenário, é caso de julgar extinta a execução. Contudo, fica o executado-agravante condenado ao pagamento das custas e despesas processuais adiantadas pelo exequente, além dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00 (cf. art. 85, § 8o, do CPC/2015), porque com a prescrição da execução, não há proveito econômico estimável ao exequente.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para acolher a exceção de pré-executividade a fim de julgar extinta a execução de título extrajudicial no 0000588-35.2002.8.11.0008, Código 9386, 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que tem por objeto os Cheques n.os 002210 e 002146 do Banco Bradesco, com a condenação do executado, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (artigo 85, § 8o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021